Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. DANOS ELÉTRICOS. QUEDA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO. DANOS PATRIMONIAIS DEMONSTRADOS. CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO. VALOR DE DEDUÇÃO DA FRANQUIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O conjunto probatório dos autos demonstra que a autora lançou mão de todas as diligências ao seu alcance para demonstrar o fato gerador da indenização securitária por danos elétricos.
2. O laudo técnico, registrado em cartório e dotado de fé pública, indica a ocorrência do dano nos equipamentos elétricos em razão da interrupção de energia no local segurado, cabendo à seguradora indenizar o prejuízo suportado pela segurada.
3. Não há como acolher o pleito das rés para que seja aplicada a cláusula de depreciação, notadamente porque não trouxeram aos autos o valor que entendem devido, considerando o valor de novo deduzido da depreciação.
4. Na apólice, há previsão de percentual e valor mínimo de participação obrigatória da segurada, de modo que, correspondendo o percentual a montante superior ao mínimo estipulado, deve aquele prevalecer sobre este.
5. A atualização monetária da indenização prevista nos contratos de seguro incide desde a data da sua celebração até o efetivo pagamento ao beneficiário, uma vez que a apólice deve refletir o valor ali estipulado. Precedentes.
6. A correção monetária, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício, inclusive em sede recursal, sem implicar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
7. A atualização monetária da indenização prevista nos contratos de seguro incide desde a data da sua celebração até o efetivo pagamento ao beneficiário, uma vez que a apólice deve refletir o valor ali estipulado.
8. Deve a parte ré responder pelo pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 86, parágrafo único, do CPC, visto que a autora decaiu de parte mínima do pedido inicial.
9. Apelação conhecida e provida em parte.